Tribunal: STF
Processo: ARE 1569878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Processo administrativo sancionador. Voto de qualidade. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Recurso NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, em que se pretende a revisão da legalidade de um processo administrativo sancionador, especialmente quanto à validade do recurso de ofício e à constitucionalidade do voto de qualidade em colegiado administrativo, seria possível afastar os óbices processuais apontados. 



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.  Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).